Tribunal: TJBA
Processo: 0001461-38.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001461-38.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FM TOBIAS BARRETO ALMEIDA REIS LTDA

Advogado(s)
:
DOUGLAS ALESSANDRO FARIA DE ANDRADE

APELADO: DUARTE GOMES DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÃO OFENSIVA EM PROGRAMA DE RÁDIO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. AFRONTA À HONRA DE OFICIAL MILITAR EM COMUNIDADE PEQUENA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMISSORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por emissora de rádio condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor de Oficial da Polícia Militar, em razão da veiculação de informações e insinuações ofensivas à sua honra e imagem durante programa radiofônico de ampla audiência regional, pondo em discussão a razão de sua transferência de comando na localidade. A Recorrente clama pela reforma integral da sentença, alegando a inexistência de ato ilícito, a ausência de provas e a violação da liberdade de imprensa, ou, alternativamente, a redução substancial do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia sob análise reside em determinar se a veiculação de insinuações sobre a vida privada e a conduta profissional do Autor/Apelado, por meio da rádio Recorrente, ultrapassou os limites da liberdade de expressão e informação, configurando ato ilícito e ensejando o dever de indenizar.

3.

Analisa-se, ainda, a adequação e proporcionalidade do valor fixado pelo juízo de origem a título de danos morais, bem como a necessidade de majoração dos honorários recursais.
III. Razões de decidir

4.

Preliminarmente, correto o afastamento da decadência prevista na Lei de Imprensa, pois o dano moral se submete ao prazo prescricional trienal do Código Civil. Igualmente acertado o reconhecimento de que a ausência da gravação do programa radiofônico constitui questão de prova, e não de pressuposto processual, não impedindo o regular desenvolvimento do feito, mormente quando a própria emissora admite a confecção do registro.

5.

A liberdade de imprensa, embora fundamental, encontra limite nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem, assegurados pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. A conduta da emissora de rádio, ao usar o veículo de comunicação para propagar insinuações maliciosas e difamatórias sobre a vida privada do Oficial Militar, oficial de comando em município de pequeno porte, extrapolou os limites do direito de informar e configurou abuso de direito, gerando lesão manifesta à sua reputação.

6.

O dano moral é evidente e decorre da própria exposição vexatória da vítima, sendo desnecessária a prova de dor ou sofrimento. O conjunto probatório, incluindo as alegações iniciais e a omissão da Apelante em produzir a prova principal (gravação), demonstra a ilicitude da conduta.

7.

O valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença revela-se justo, razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e ao escopo pedagógico para o ofensor, devendo ser mantido, afastando-se o pleito de redução formulado pela Apelante, pois um montante inferior seria ineficaz diante da ampla repercussão da ofensa.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: "1. Veiculação, em meio de comunicação de massa de alcance regional, de insinuações maliciosas e difamatórias sobre a honra de autoridade pública local configura abuso da liberdade de imprensa e enseja o dever de indenizar por dano moral. 2. Os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal em caso de não provimento do apelo, em observância ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0001461-38.2014.8.05.0216
, em que figuram como apelante
FM TOBIAS BARRETO ALMEIDA REIS LTDA - ME
e como apelado
DUARTE GOMES DA SILVEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora